Tribunal: TJES
Processo: 0000424-78.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-78.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE MARTINS FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000424-78.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE MARTINS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE REVELIA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÃO POLICIAL REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE MERCANCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Consta nos autos que o acusado mantinha em depósito 34,6g de crack e 49,9g de maconha, além de balança de precisão e dinheiro em espécie. A defesa argui nulidades processuais e, no mérito, pleiteia a absolvição, a desclassificação para o delito de uso ou a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em:
(I)
verificar se a decretação da revelia foi legítima diante da mudança de endereço não comunicada;
(II)
estabelecer se houve justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial;
(III)
definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico ou se impõe a desclassificação para consumo pessoal;
(IV)
analisar se a natureza da droga justifica a exasperação da pena-base e se a reincidência impede o tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento da medida cautelar de atualização de endereço pelo réu em liberdade provisória autoriza a decretação da revelia, conforme o art. 367 do Código de Processo Penal.

A natureza permanente do crime de tráfico, somada à denúncia prévia, à tentativa de fuga e à visualização de drogas pela porta aberta, configura "fundadas razões" para a mitigação da inviolabilidade do lar.

O uso moderado da força para conter a evasão do acusado no momento da prisão em flagrante caracteriza estrito cumprimento do dever legal, não configurando abuso de autoridade.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos depoimentos policiais harmônicos e pela apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão e dinheiro fracionado.

A natureza altamente viciante e deletéria do crack justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em estrita observância à preponderância estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A reincidência específica em tráfico de drogas obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A mudança de domicílio sem comunicação ao juízo pelo réu devidamente cientificado autoriza a aplicação do instituto da revelia.

A visualização de entorpecentes e petrechos de fracionamento através de porta aberta constitui elemento objetivo suficiente para o ingresso em domicílio no caso de flagrante de crime permanente.

A posse de balança de precisão e diversidade de entorpecentes, notadamente o crack, afasta a presunção de posse para uso exclusivo e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 367; Código Penal, art. 33, § 2º, "a"; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 146.130/DF, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), j. 24.08.2021. TJDF, APR n. 0728922-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000424-78.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE MARTINS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE REVELIA ARGUIDO PELA DEFESA DO RÉU

Quanto à preliminar de nulidade da revelia, o inconformismo não merece prosperar. Constata-se que o apelante, beneficiado com liberdade provisória, descumpriu medidas cautelares de atualização de endereço.

A mudança de domicílio sem comunicação ao juízo configura hipótese autorizadora da revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal uma ve que o dever de informar o paradeiro é ônus do réu.

Assim, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a impossibilidade de intimação decorre de sua própria inércia.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ARGUIDA PELA DEFESA

Sobre a alegada violação de domicílio, a situação de flagrância em crime de natureza permanente relativiza a inviolabilidade do lar.

No caso vertente, a guarnição policial possuía fundadas razões para o ingresso. A notícia prévia de traficância, a tentativa de fuga ao avistar a viatura e a visualização de drogas e balança de precisão através da porta aberta constituem elementos objetivos suficientes para mitigar a proteção constitucional do domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, a tese de nulidade por agressão policial não prospera eis que embora o laudo pericial aponte vestígios de lesão, inexiste prova de que tais ofensas decorreram de abuso de autoridade.

Pelo contrário, a tentativa de evasão do réu demandou o uso moderado da força para assegurar a custódia sendo certo que a conduta dos agentes encontra-se amparada pelo estrito cumprimento do dever legal ante a resistência oposta.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE MARTINS FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 17/05/2022, no bairro Serrano, em Mimoso do Sul, o apelante preparava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 34,6g de crack e 49,9g de maconha, além de balança de precisão e quantia em espécie. A abordagem policial ocorreu após denúncias de populares sobre a mercancia ilícita realizada pelo acusado, vulgo "Beleza".

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da reincidência e a aplicação do tráfico privilegiado.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e, em especial, pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense.

Referidos documentos atestam a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a saber: 34,6g (trinta e quatro gramas e seis decigramas) de crack e 49,9g (quarenta e nove gramas e nove decigramas) de maconha. Além das substâncias ilícitas, foram confiscados uma balança de precisão e a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie, instrumentos que, analisados em conjunto com a natureza das drogas, consolidam a prova da existência do crime de tráfico.

No que tange à autoria, o acervo fático-probatório é robusto e aponta, de forma inequívoca, para o apelante. A instrução criminal colheu depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais gozam de presunção de legitimidade e são plenamente idôneos para fundamentar o decreto condenatório.

O CB/PMES Humberto Teixeira Gomes e o 3º SGT/PMES Fabiano Cansian Tuao, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram integralmente os relatos prestados na fase inquisitorial. Segundo os agentes, a guarnição intensificou o patrulhamento no bairro Serrano após receber denúncias de populares indicando que um indivíduo de alcunha "Beleza" exercia livremente a venda de drogas na localidade.

A autoria é reforçada pelo comportamento do réu no momento da abordagem. Os policiais relataram que, ao perceber a aproximação da viatura, o apelante empreendeu tentativa de fuga pela porta dos fundos da residência, sendo capturado nas proximidades. Tal conduta, longe de ser um ato isolado, constitui forte indício de culpabilidade no contexto do flagrante.

Ademais, os depoimentos policiais esclarecem as circunstâncias que legitimaram o ingresso no imóvel. Os militares narraram que, diante da porta da residência que se encontrava aberta, foi possível visualizar, no chão da cozinha, porções de crack em pleno processo de fracionamento, além de sentirem o forte odor característico do entorpecente. No interior da casa, a equipe localizou o restante das drogas, a balança de precisão e o dinheiro trocado.

A defesa sustenta a insuficiência de provas, baseando-se na negativa do réu e no depoimento de um informante que afirmou não ter sentido o odor das drogas.

Todavia, tal tese não resiste à confrontação com os elementos materiais e os testemunhos dos agentes públicos. A apreensão de balança de precisão e a diversidade de drogas (crack e maconha) evidenciam, de forma insofismável, o destino comercial do material.

Portanto, a prova da autoria não repousa apenas em presunções, mas em flagrante visual e olfativo corroborado pela apreensão de petrechos típicos da traficância e pelo comportamento evasivo do acusado, razão pela qual o conjunto probatório é, pois, harmônico e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, sendo imperiosa a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. A natureza altamente viciante do crack, a quantidade apreendida (34,6g) e a posse de petrecho típico (balança) são incompatíveis com a tese de posse exclusiva para consumo pessoal. A condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo frequente a coexistência de ambas as figuras.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

No que tange à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada. O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe que a natureza e a quantidade das drogas tenham preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A apreensão de crack, substância de elevadíssimo poder deletério, justifica maior reprovabilidade da conduta e a consequente exasperação da reprimenda inicial.

A agravante da reincidência foi aplicada com acerto, diante de condenação definitiva anterior específica por tráfico de drogas, não havendo que se falar em
bis in idem
, pois o magistrado ressalvou tal condenação exclusivamente para a segunda fase do cálculo, mantendo os antecedentes imaculados na primeira etapa.

Por fim, o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) carece de suporte legal. O apelante é reincidente específico e as circunstâncias do caso – apreensão de variedades de drogas e balança – evidenciam dedicação a atividades criminosas. O descumprimento dos requisitos cumulativos (primariedade e bons antecedentes) impede a concessão da benesse.

O regime fechado mostra-se adequado à luz do
quantum
de pena e da reincidência, conforme art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.